Tribunal: STF
Processo: RHC 62886
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CHEQUE SEM FUNDOS. EXAME DE PREJUIZO. SENTENÇA.
DOSIMETRIA DA PENA.
IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO PARA A
VÍTIMA QUE RECEBEU CHEQUE SEM FUNDOS, E DE VÍCIO FORMAL DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DA PENA QUE ATENDEU AO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE, SENDO
CERTO QUE O INCONFORMISMO QUANTO A DOSIMETRIA TERA MELHOR SEDE EM
REVISÃO CRIMINAL.
RECURSO DESPROVIDO.